Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-46.2022.8.11.0012
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000928-46.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO CASSIANO MARCONCINI - CPF: 532.915.198-84 (RECORRENTE), DIONIZIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 806.812.631-72 (RECORRIDO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEMBOLSO DE DESPESAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DESPESAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. AUSENTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
O recorrente comprovou durante a instrução processual ter arcado com despesas referentes ao conserto veículo da parte autora, conforme notas fiscais juntadas na contestação.

3
. Ausente provas que comprovem que o veículo não foi reparado ou que estava com defeito. Ausente comprovantes de pagamento dos orçamentos colacionados na impugnação.

4
.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o reclamado ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovado que o reclamado agiu de forma imprudente e causou danos ao requerente.

Inconformado, o promovido/recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de prova pericial e o cerceamento de defesa por ausência da audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias, sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023